Tribunal: TJSP
Processo: 1014444-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Revisão contratual e repetição de indébito - Discórdia dos valores exigidos – Correção monetária mensal das parcelas – Alongamento dos vencimentos das parcelas de forma artificial – Quitação de quase a totalidade do preço antes de 26 meses – Extensão do prazo de pagamento da última parcela com valor irrisório com a finalidade de se completar 36 meses, após 10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Revisão contratual e repetição de indébito - Discórdia dos valores exigidos – Correção monetária mensal das parcelas – Alongamento dos vencimentos das parcelas de forma artificial – Quitação de quase a totalidade do preço antes de 26 meses – Extensão do prazo de pagamento da última parcela com valor irrisório com a finalidade de se completar 36 meses, após 10 meses do vencimento da parcela anterior, apenas com o intuito de se enquadrar à regra do artigo 46 da lei no 10.931/2004 - Ilegalidade – Expediente que resulta em efeito equivalente a redução do prazo mínimo, conforme o artigo 47 de referida legislação – Restituição da diferença cobrada a maior a título de correção das parcelas a ser apurada em liquidação de sentença - Não sendo a cobrança caso de engano justificável, a restituição deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único do CDC - Possibilidade, no entanto, de correção monetária com periodicidade anual das parcelas em obediência, simplesmente, à legislação, não se caracterizando inovação contratual – Sentença, em parte, reformada para esse fim – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.